Tribunal: TJES
Processo: 0000397-31.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-31.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELA EUSTAQUIA BENEDITA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0000397-31.2018.8.08.0034

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DANIELA EUSTAQUIA BENEDITA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106, STJ. LAUDO MÉDICO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pleiteia o fornecimento de "Dispositivo Intrauterino Hormonal (DIU) - Levonorgestrel Endoceptivo (Mirena ®)", sob alegacäo de que se trata de medicamento para tratamento e/ou controle do fluxo sanguÍneo, indicado por médico especialista, no entanto, possui alto custo, tendo os entes públicos demandados negado o seu fornecimento.

A sentença (p. 79, parte 2) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora (art. 487, 1 do CPC) e, em consequência, CONDENO Os réus ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MUCURICl/ES na obrigação solidária de fornecerem o medicamento "Dispositivo Intrauterino Hormonal (DIU) - Levonorgestrel Endoceptivo (Mirena ®)" a autora/paciente DANIELA EUSTAQUIA BENEDITA, nos termos das últimas prescriçöes médicas juntadas aos autos (fls. 159/163), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso, de descumprirnento da medida.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apresentou o presente Recurso Inominado (p. 99, parte 2), com a finalidade de afastar a condenação de fornecer o medicamento, alegando a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, uma vez que não restou cumpridos os requisitos do Tema 106 do STJ. Ainda, aduz que a parte autora não comprovou a ineficácia dos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS para o tratamento da enfermidade que a acomete, apresentando julgados dos tribunais locais e do Colegiado Recursal do Espírito Santo sobre o Tema 106. Por fim, defende a aplicação do Tema 793, STF, pois há medicamentos substitutos padronizados pelo SUS de competência do Município.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pois bem. A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

No mérito, o Recorrente não apresentou nenhuma informação que indique que o medicamento não tenha registro na ANVISA, nos termos do artigo 343, II, CPC.

Dito isto,
sobre o Tema 106 do STJ:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Em análise aos autos, é evidente que restou demonstrada a coexistência dos requisitos acima estabelecidos para julgamento, conforme os documentos acostados às fls. 05/08 (p. 5 a 8 - parte 1), 14/26 (p. 16 a 28 - parte 1), 41 (p. 45 - parte 1) e fls. 161/163 (p. 75 a 77 - parte 2)
que confirma a imprescindibilidade do medicamento, d
evendo ser, portanto, confirmada a sentença que condenou o ente federativo a fornecer o medicamento necessário ao tratamento do mal que acomete a Recorrida.

Além disso, de acordo com o parecer da SESA, de fl. 97, restou claro que o dispositivo intrauterino está registrado na Anvisa.

Neste sentido:

“2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de o autor utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a recuperação do paciente. 4. Autoriza-se o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha o autor, ainda que este configure como não padronizado, ou seja, que não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, vez que, segundo o laudo médico, é o único eficaz no controle de Distrofia Muscular de Becker, doença crônica e degenerativa.” (
Acórdão 1202824, 00139789620158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019.)

Ademais, em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos
.

Portanto, em obediência ao Tema 793, STF, vislumbro ser plenamente prevista e permitida, no campo da responsabilidade, o reconhecimento da solidariedade entre os entes estadual e municipal para o fornecimento do medicamento solicitado na inicial.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF.
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO DIU MIRENA. PROVA SUFICIENTE DA NECESSIDADE DO ITEM PRESCRITO E NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE DEMAIS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS CONTIDOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). INDEVIDA RECUSA DO FORNECIMENTO. DI
REITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA SUBSTITUÍDA PROCESSUAL QUE DEVE SER MANTIDA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª TURMA RECURSAL - 0016969-48.2015.8.16.0130 - PARANAVAÍ - REL.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO - J. 16.02.2017)

Por fim, quanto aos julgados apresentados pelo Estado, entendo que este não é um caso pacífico. Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A sentença objurgada contraria o disposto no Tema 106 do STJ, de efeito vinculante, que assim dispõe:

o Tema 106 do STJ:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Dessa forma, além de demonstrar a necessidade do medicamento (o que há nos autos, haja vista que o médico que a acompanha sugere o DIU para tratamento de sua doença), deve estar devidamente demonstrada a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que não há nas provas produzidas nos autos.

Como o referido requisito é acumulativa, e, não alternativo, impõe-se a improcedência da demanda em obediência ao que restara decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido formulado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.